Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. benfeitoria. QUINHÃO. PROPORÇÃO. INDENIZAÇÃO. reforma. REDUÇÃO
1. Restaram incontroversos a extinção do condomínio existente, o exercício do direito de preferência dos Réus e da Autora, a quota-parte de cada herdeiro e a construção do segundo piso em um dos imóveis com recursos exclusivos de uma das Rés.
2. Deve ser indeferido o pedido de posse exclusiva do segundo andar de bem comum por falta de comprovação da anuência de todos os herdeiros. Tal situação, entretanto, não configura má-fé da Ré para efeito de exclusão da indenização a que faz jus.
3. A Ré que edificou o segundo andar do imóvel faz jus ao pagamento de indenização, na proporção do quinhão da Autora, pois a benfeitoria representa uma valorização no imóvel e a Ré estava de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do CC.
4. Por não ter sido reconhecida a posse exclusiva da Ré, o segundo andar do imóvel também deve ser considerado para fins de pagamento de alugueis, de modo a afastar possível contradição e evitar enriquecimento sem causa.
5. Deve ser reduzida a indenização relativa à reforma de imóvel comum para incluir apenas os gastos autorizados na sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.